Tribunal: TJMT
Processo: 1052094-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052094-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELY FRANCISCA DE AMORIM - CPF: 024.325.341-90 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), FERNANDO RIOBER RODRIGUES PALMA - CPF: 005.130.901-77 (RECORRENTE), VANI SOUZA - CPF: 025.213.251-39 (RECORRIDO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1052094-82.2024.8.11.0001.

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
DANIELY FRANCISCA DE AMORIM E FERNANDO RIOBER RODRIGUES PALMA.

Recorrida(s):

VANI SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/02/2025.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE AS PARTES. OFENSAS RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais, com correção monetária pela taxa SELIC. Os recorrentes alegam que as agressões verbais e tentativas de agressão física perpetradas pela recorrida, somadas ao dano patrimonial causado ao veículo, justificam a reparação por danos morais. Sustentam, ainda, a desvalorização do veículo e requerem a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer a forma correta de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por danos morais exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo possível presumir o abalo moral apenas com base na existência de conflito entre as partes.

As provas constantes nos autos evidenciam a existência de uma relação conflituosa entre as partes, com ofensas recíprocas e medida protetiva em favor da recorrida, não sendo possível identificar quem deu início à animosidade.

A desvalorização do veículo não foi demonstrada, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Alteração de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral exige prova do ato ilícito, do nexo causal e do abalo moral efetivo, não sendo suficiente a existência de conflitos entre as partes com ofensas recíprocas.

A desvalorização de veículo decorrente de dano material deve ser comprovada pela parte autora, não sendo presumida.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 398, 406, § 1o; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI no 0010572-11.2022.8.16.0038, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 04.11.2024; TJRS, AC no 5000117-83.2021.8.21.0041, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 23.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 249575656, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
a título de
danos materiais
, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso (artigo 398, do Código Civil), com fulcro no artigo 406, do Código Civil.

Em sede recursal, os recorrentes alegam que as agressões verbais e tentativas de agressão física perpetradas pela recorrida, somadas ao dano patrimonial causado ao veículo, configuram um cenário de intenso estresse emocional e abalo psicológico, justificando a reparação por danos morais.

Ainda, sustentam a desvalorização do veículo, sob o argumento de que a sua integridade foi comprometida, afetando diretamente seu valor de mercado.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
a Turma
Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi casado com a reclamada, estando separados há aproximadamente dois anos, afirmando que, desde a separação, o autor detém a guarda compartilhada do filho do casal, Heitor.

Os reclamantes relatam que, no dia
23/06/2024
, foram até a residência da reclamada para entregar o menor. Na ocasião, ao perceber que a Sra. Daniely Francisca de Amorim estava dentro do veículo estacionado em frente ao imóvel, a demandada passou a proferir xingamentos e ameaças contra os autores, além de arremessar uma pedra contra o para-brisa do veículo, danificando-o.

A demandada, por sua vez, alega que, antes dos fatos narrados, já existiam constantes provocações e desavenças entre as partes.

Afirma, ainda, que havia solicitado expressamente ao reclamante que não levasse a atual esposa à sua residência, visando evitar conflitos e manter um ambiente pacífico para a criança.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
a título de
danos materiais
, nos seguintes termos:

(...) Inicialmente, cumpre registrar que
da análise dos autos e principalmente dos vídeos que instruem a inicial, se verifica que a única vítima e prejudicada de toda a situação trazida ao Poder Judiciário é o filho menor de idade do Requerente Fernando com a Requerida Vani
.

Assistindo os vídeos de Id. 163727270; Id. 163727269; Id. 163727268,
é pavoroso atestar que existem pais que sujeitam o seu filho a vivenciar tais situações, que sem dúvida alguma causarão graves danos psicológicos ao menor
.

Em que pese parecer que os genitores da criança não possuem conhecimento, é certo que a infância é considerada a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano, em seus aspectos físico, cognitivo, emocional e social.

Tal fase é responsável por moldar a forma como a criança se desenvolverá, estando a criança suscetível a absorver quaisquer estímulos, sejam eles bons ou ruins.

Não há qualquer dúvida da relação conflituosa entre as partes, considerando os diversos boletins de ocorrência apresentados pelas partes e a existência de medida protetiva em favor da Requerida
(Id. 163727261; Id. 163727264; 167989878; Id. 167989883; Id. 167989880).

Além disso,
houve a apresentação de conversas ocorridas entre as partes, contendo diversas ofensas recíprocas
.

(...)

Os vídeos que instruem a inicial não evidenciam qualquer ofensa ou interação da Requerida com a Requerente Daniely
(Id. 163727270; Id. 163727269; Id. 163727268),
que pudesse ocasionar o dano alegado
.

Já com relação ao Requerente Fernando, das filmagens apresentadas não se constata qualquer coação/ameaça ao Requerente ou situação que pudesse atingir a sua honra
.

Na realidade se verifica que o Requerente em questão estava bem à vontade e tranquilo com a situação ocorrida, mesmo diante do evidente desespero do seu filho
.

Veja que
a criança já havia sido entregue a genitora e que mesmo assim os Requerentes optaram por permanecer no local, mesmo havendo a possibilidade de irem embora, pois não havia nenhum impedimento
.

É certo que
todas as partes contribuíram para o fato ocorrido e que a única moral abalada foi a da criança
.

A prova produzida em juízo não é suficiente para se apurar quem deu início à discussão
, sendo por outro lado, certo que
a desavença entre as partes perdura por um longo período de tempo, e que em tal lapso temporal há atos e ofensas recíprocas a tal ponto que não é possível identificar o início da animosidade, ou quem teria começado com a desavença
, razão pela qual a responsabilidade pelo estado atual da relação entre os litigantes é compartilhada entre si.

Assim, têm-se que não há suficiência de provas para a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. (...)
(Grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alegada depreciação do veículo, cujo ônus lhe incumbia
,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, I DO CPC NÃO CUMPRIDA.
DEPRECIAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. VALORES DESEMBOLSADOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PROVA DO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0010572-11.2022.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 04.11.2024) (Grifei)

Ainda, da análise dos autos,
constata-se a existência de relação
conflituosa entre as partes
, considerando os Boletins de Ocorrência apresentados no feito, a existência de medida protetiva em favor da reclamada, bem como as conversas trocadas via
WhatsApp
, contendo ofensas recíprocas.

Além disso,
a prova produzida nos autos não é suficiente para se apurar quem deu início à discussão
, especialmente porque a
desavença entre as partes perdura há longo período, com ofensas mútuas, o que impossibilita a identificação do início da animosidade
.

Dessa forma, apesar das alegações dos recorrentes, não há nos autos elementos probatórios que possibilitem conclusão diversa da que chegou a magistrada sentenciante, no sentido de que
as partes contribuíram para o ocorrido e que a única moral abalada foi a da criança
.

Ademais, conforme consignado pela MMa Juíza sentenciante,
a criança já havia sido entregue à genitora, e, mesmo assim, os reclamantes optaram por permanecer no local, mesmo não havendo qualquer impedimento para que se retirassem
.

Logo, vê-se que a situação vivenciada pelos reclamantes não enseja, por si só, a responsabilização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESAVENÇA. AGRESSÕES. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL. A responsabilidade civil baseada no art. 186 e 927 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito. Na espécie,
os requisitos da obrigação de indenizar não estão presentes, diante da reciprocidade das ofensas, não sendo possível precisar quem deu causa ao início da animosidade existente entre as partes
. Apelação e recurso adesivo não provido.
(TJRS - Apelação Cível, No 50001178320218210041, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 23-02-2023) (Grifei)

Por outro lado, observa-se que os índices de correção monetária e os juros de mora fixados na sentença recorrida, a título de danos materiais, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025